Tribunal: TJPA
Processo: 0003621-28.2016.8.14.0115
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003621-28.2016.8.14.0115

APELANTE/APELADO: ELIANDRO DE SOUZA SANDRE, JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ELIANDRO DE SOUZA SANDRE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003621-28.2016.8.14.0115

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/ APELADO: ELIANDRO DE SOUZA SANDRE

ADVOGADO: DOUTOR ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - OAB 15814-A

PROCURADOR: DOUTOR FRNACISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 E 16 DA LEI 10.826/2003
). APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL:
APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
.
IMPOSSIBILIDADE
.
CONDENAÇÃO
TAMBÉM PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO ART. 12 DA LEI SUPRA (
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO)
.
NÃO ACOLHIMENTO
. RECURSO DA DEFESA:
AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES
PARA A
APLICAÇÃO
DA REGRA DO
CRIME CONTINUADO
.
IMPOSSIBILIDADE
.

SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE.

RECURSO DA ACUSAÇÃO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003621-28.2016.8.14.0115

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE NOVO PROGRESSO

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/ APELADO: ELIANDRO DE SOUZA SANDRE

ADVOGADO: DOUTOR ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA - OAB 15814-A

PROCURADOR: DOUTOR FRNACISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações simultâneas interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ELIANDRO DE SOUZA SANDRE
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso que condenou o recorrente pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/2003, em concurso formal, a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) meses de reclusão e, o absolveu do delito contido no art. 12 do mesmo Diploma Legal.

Narra a inicial acusatória, que no dia 27/04/2016 por volta das 14h30min, o apelante, monitorado pela polícia, foi abordado por policiais militares enquanto
trafegava
no Município de Novo Progresso
transportando: 01 (uma) pistola calibre 380, 06 (seis) munições de calibre 9.mm, 18 (dezoito) munições calibre 380 e 02 (duas) munições calibre 22.

Em seguida, o recorrente foi conduzido pelos policiais até sua residência, onde foram localizadas mais
02 (duas) espingardas de pressão, possivelmente adaptadas para o calibre 22.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória mista (Id. 4637030).

Irresiganado, o Ministério Público requer o
afastamento do concurso formal de crimes e a aplicação da regra do concurso material
, somando-se consequentemente as penas.

Outrossim, requer a
condenação
do recorrente também pelo crime de posse de arma de fogo previsto
no art. 12 da Lei 10.826/2003
(fls. 491/499).

Tais pretensões foram rechaçadas pela defesa em sede de
contrarrazões,
nas quais
pugna pelo total improvimento do apelo (fls. 124/129).

Inconformada com a sentença de primeiro grau, a Defesa também interpôs recurso, no qual requer o
afastamento do concurso formal de crimes para que seja aplicada a regra do crime único entre os delitos
, além de sustentar a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, observada a ausência de fundamentação acerca da reincidência do apelante.

Constam
contrarrazões
do Ministério Público pelo improvimento do recurso (Id. 4637041).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela Acusação e pelo conhecimento e improvimento do apelo manejado pela Defesa. (Id. 4637042).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos.

1.

APELAÇÃO MINISTÉRIO PÚBLICO

a.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL.

Defende o Ministério Público que os crimes atribuídos ao apelado, em que pese terem sido praticados no mesmo momento, não podem ser considerados decorrentes de uma única ação, pois além de caracterizarem tipos penais distintos, tutelam bens jurídicos diferentes.

Razão não lhe assiste.

Definido no art. 70 do Código Penal, o concurso formal ocorre quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, de uma só vez.

As condutas de possuir arma de fogo e munições de uso permitido e de uso restrito, apreendidas em um mesmo contexto fático, como é o caso dos autos, configuram concurso formal de crimes.

Este é o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. JULGADO QUE NÃO REVOLVEU MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 70 DO CP; 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, AMBOS DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. BENS JURÍDICOS DISTINTOS.
CONCURSO FORMAL
.
APLICABILIDADE.

(...)

(AgRg no REsp 1825695/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) [
grifei
]

Assim, diante das razões expostas deixo de acolher a tese arguida.

b.

DA CONDENAÇÃO DO RECORRENTE, TAMBÉM PELO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO PREVISTO NO ART. 12 DA LEI 10.826/2003.

Sustenta a Acusação que a autoria e a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido restaram suficientemente comprovadas ao longo da instrução processual, notadamente pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto de fls. 20, bem como pela prova oral, em especial o depoimento do policial Manoel Cruz da Silva, que confirmou a apreensão das espingardas calibre 22 na residência do apelado.

Ocorre que não há no processo elementos que comprovem a feitura efetiva de modificações nos armamentos para caracterizá-los como armas de fogo.

Nota-se que o acervo bélico enviado para perícia não continha as espingardas supostamente adulteradas, conforme laudo de Id. 4637018 – fls. 206, subscrito por perito competente.

Aqui, cumpre esclarecer que embora os crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16, da Lei n. 10.826 /2003, sejam de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, revelando-se despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de laudo pericial, entendo não ser este o caso dos autos.

No presente processo, ausente a certeza de se tratar de arma de fogo capaz de deflagrar projéteis atestada por perícia inserindo-se assim no conceito jurídico de arma de fogo previsto no artigo 3º, XIII do Decreto 3.665 /2000, a absolvição do delito é medida que se impõe.

Desta forma, deixo de acolher o pedido condenatório renovado nesta instância.

2.

APELAÇÃO
ELIANDRO DE SOUZA SANDRE

a.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES PARA APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME ÚNICO.

Aduz o sentenciado que as condutas a este imputadas (art. 14 e 16 da Lei 10.826/2003), em verdade constituem-se em um único crime, razão pela qual deve ser aplicada ao caso o disposto no art. 71 do CP.

Tal pretensão não comporta acolhimento.

Extrai-se do art. 71 do CP que há crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, devendo os delitos subsequentes serem havidos como continuação do primeiro.

Nesse contexto, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a caracterização da continuidade delitiva pressupõe a existência de ações praticadas em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisitos objetivos), além de um liame a indicar a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

Em que pese haver posicionamento do STJ no sentido de que a apreensão de armas ou munições de uso permitido e de uso restrito, no mesmo contexto fático, implica na caracterização de crime único, referido entendimento não pode ser aplicado no caso dos autos, porquanto a

conduta perpetrada pelo apelado/ apelante se amolda a tipos penais diversos (art. 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento), sendo que um deles, o

do artigo 16, além da paz e segurança públicas também protege a seriedade dos cadastros do Sistema Nacional de Armas, razão pela qual inviável o reconhecimento de crime único, conforme se observa do caso julgado abaixo.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. RECEPTAÇÃO, FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA E
PORTE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E PERMITIDO.
DOSIMETRIA. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DOS ARTS. 14 E 16, DA LEI N. 10.826/2003. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. MESMO CONTEXTO FÁTICO E TEMPORAL. POSSIBILIDADE.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PELO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. NÚMERO DE DELITOS. CORREÇÃO DA REPRIMENDA. HABEAS CORPUS

NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...)

(HC n. 467.756/RJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 6/5/2019 –
grifo nosso
).

Assim, rejeito a tese aventada.

b.

DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Prosseguindo, requer a defesa a substituição da pena com fundamento no art. 44 do CP, ressaltando que a falta de fundamentação da sentença no tocante a reincidência, impõem a esta instância o dever de reforma.

O art. 44 do Código Penal permite que a pena privativa de liberdade (prisão) seja substituída pela pena restritiva de direitos desde que preenchidos os seguintes requisitos: (i) a pena privativa de liberdade não seja superior a 4 anos, nem o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa; (ii) o acusado não seja reincidente em crime doloso; e, (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado possibilitem essa substituição.

No caso sob análise, inalterada a pena privativa de liberdade, torna-se inviável a promoção da substituição perquerida. Dito de outra forma, transmutar a pena de
04 (quatro) anos e 01 (um) meses de reclusão em uma pena alternativa, seria macular o disposto no inciso I do art. 44 do CP.

Ademais, a medida encontra óbice por não ser socialmente recomendada aos reincidentes (Id. 4637026 – fls. 352/359), cujas circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis (Id. 4637030), conforme se observa da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL -
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO
- IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44, § 3º do Código Penal, por não ser socialmente recomendada aos reincidentes cujas circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis
. v .v. A expedição de mandado de prisão e/ou de guia de execução, após a prolação de Acórdão Condenatório por este Egrégio Tribunal de Justiça, com a finalidade de iniciar a execução da pena imposta, não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que, neste momento processual, encerrada está a possibilidade de reexame da matéria fático-probatória, encontrando-se formada a culpa do agente.

(TJ-MG - APR: 10133160033436001 MG, Relator: Guilherme de Azeredo Passos (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/09/0019, Data de Publicação: 07/10/2019)

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/04/2023